Tribunal: TJMT
Processo: 1020892-32.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020892-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MAURICIO DE JESUS SANTOS - CPF: 014.679.691-84 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – FURTOS TENTADOS [QUALIFICADO E SIMPLES], PORTE DE DROGA PARA USO, TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PLEITO DE CONCESSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO TRÁFICO – PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) –

ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – DECISÃO MANTIDA –

RECUSO DESPROVIDO.

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados (LEP, art. 112).

Se o reeducando ostenta reincidência específica
“dúvidas não há quanto à aplicação da porcentagem de 60%, inscrita no art. 112, inciso VII, da LEP” (
TJMT, AGEXPE N.U 1014621-07.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1020892-32.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA

AGRAVANTE(S):

MAURÍCIO DE JESUS SANTOS

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MAURÍCIO DE JESUS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0002060-50.2011.8.11.0010), que indeferiu pedido de alteração da fração utilizada [de 3/5 ou 60%] para progressão de regime, decorrente de unificação de penas por furtos tentados [um qualificado e um simples], porte de droga para uso [duas vezes], tráfico de droga [duas vezes] e associação para o tráfico, em 20 (vinte) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias reclusão, em regime inicial fechado -
art. 155, §4º, art. 155,
caput,

ambos c/c art.14, II do CP, art. 28,
caput
,

art. 33,
caput
, e art. 35,
caput,
todos da Lei nº 11.343/2006 -
(
https://seeu.pje.jus.br/

e ID 60756486 – pág. 78/85).

O agravante sustenta que faria jus à fração de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime em relação ao
“tráfico ilícito de drogas (autos 0005218-40.2016.8.11.0010) praticado em 31/12/2015”
, por ser reincidente simples.

Pede provimento para que seja aplicado esse patamar mais benéfico (ID 60756486 -

pág. 93/100).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento (ID 60756486 – pág. 110/114).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 60756486 – pág. 118).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA PARA 40% (QUARENTA POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE – LEI N.º 13.964/2019 PREVISÃO LEGISLATIVA ESPECÍFICA PARA CRIMES EQUIPARADOS A HEDIONDO (ARTIGO 112, INCISO VI, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS) E MANUTENÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DE QUE BASTA A REINCIDÊNCIA GENÉRICA PARA QUE OS PRAZOS MAIS RIGOROSOS DA PROGRESSÃO DE REGIME SEJAM EXIGIDOS – PELO IMPROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 66917988)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão

por

tentativa de furto qualificado [mediante fraude] – art. 155, §4º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP – praticado em
27.5.2009
, na Comarca de Jaciara/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 29.11.2010 (SEEU N.U 0002060-50.2011.8.11.0010);

- 10 (dez) meses de reclusão por tentativa de furto simples – art. 155,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do CP – praticado em
16.11.2009
, na Comarca de Primavera/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 22.11.2012 (SEEU N.U 0002060-50.2011.8.11.0010);

- 3 (três) meses e 5 (cinco) horas de prestação de serviço por porte de drogas para uso – art. 28, da Lei nº 11.343/2006 –, ocorrido

em
12.09.2015
, na Comarca de Jaciara/MT, transitada em julgado em 19.9.2016 (SEEU N.U 0002060-50.2011.8.11.0010);

- 3 (três) meses e 5 (cinco) horas de prestação de serviço por porte de drogas para uso – art. 28, da Lei nº 11.343/2006 –, ocorrido

em 2
.5.2017,
na Comarca de Jaciara/MT, transitada em julgado em 17.4.2017 (SEEU N.U 0002060-50.2011.8.11.0010);

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses por tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 –, praticado em
5.8.2016
, na Comarca de Jaciara/MT, transitada em julgado em 20.7.2017 (SEEU N.U 0002060-50.2011.8.11.0010);

- 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput,
art. 35,
caput,

da Lei nº 11.343/2006 –, ocorrido
“no final do ano de 2015 e decorrer de 2016
” (excerto da denúncia), na Comarca de Jaciara/MT, transitada em julgado em 11.3.2020 (SEEU N.U 0002060-50.2011.8.11.0010 e Sistema
Primus
/ Código 86131/Comarca de Jaciara - Ação Penal N.U

0005218-40.2016.8.11.0010).

Em 29.7.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Apesar de o tema ser aparentemente novo, sob a pecha de ter sido trazido pela lei 13.956/19, verifica-se que a celeuma, ao meu sentir, é inexistente, uma vez que a interpretação dos Tribunais Superiores a respeito do tema reincidência continua a mesma, qual seja, a progressão de regime para condenados a crime de natureza hedionda dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for

primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, pouco importando se esta reincidência é genérica ou específica ou se dê no curso da execução, em decorrência da unificação da pena (artigo 111, da LEP).[...].

Evidencia-se, portanto, que a Lei de Execuções Penais não faz distinção entre reincidência específica ou genérica, bastando que seja “reincidente”. [...].

Forte em tais razões, INDEFIRO o pedido da defesa, devendo o condenado cumprir o percentual de 60% (sessenta por cento) da pena unificada para fins de progressão do regime de pena, [...].”
(Edinei Ferreira dos Santos, juiz de Direito –

(SEEU N.U 0002060-50.2011.8.11.0010– ID 60756486- pág.78/85)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal adotou a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para cálculo da progressão de regime por entender que a LEP “
não faz distinção entre reincidência específica ou genérica”.

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, devem ser observadas as seguintes hipóteses:

“
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; [...]

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

[...].

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
(LEP, art. 112).

Do dispositivo supracitado, extrai-se que o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), empregado pelo Juízo da Execução Penal, pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados.

No caso, as condenações do agravante [por tentativas de furto, posse de drogas para uso e tráfico de drogas] caracterizam reincidência específica em crime equiparado a hediondo, dada a nova condenação por tráfico e associação para o tráfico
(
Ação Penal N.U 0005218-40.2016.8.11.0010).

Se o reeducando ostenta reincidência específica
“dúvidas não há quanto à aplicação da porcentagem de 60%, inscrita no art. 112, inciso VII, da LEP
” (TJMT, AGEXPE N.U 1014621-07.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 18.11.2020).

Assim sendo, a fração utilizada pelo Juízo da Execução [3/5 ou 60%] deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021